Tribunal: TCU
Processo: 020.950/2011-0
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: BENJAMIN ZYMLER
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2023-05-09
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 3680/2023-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos art. 143, inciso V, alínea "d", do RITCU, e no art. 54 da Resolução TCU 164/2003 c/c o enunciado 145 da Súmula de Jurisprudência do TCU, em autorizar a Secretaria de Controle Externo competente a retificar o Acórdão 147/2014-TCU-Primeira Câmara , para fins de correção de inexatidão material, de acordo com os pareceres insertos às peças 113-114 e 118, nos seguintes termos: a) no subitem 9.2, onde se lê: "[...] o recolhimento da referida quantia aos cofres do Tesouro Nacional, atualizada monetariamente a partir do dia seguinte ao término do prazo ora estabelecido até a data do efetivo recolhimento, na forma da legislação em vigor"; leia-se: "[...] o recolhimento das referidas quantias aos cofres do Tesouro Nacional, atualizadas monetariamente desde a data do presente acórdão até a data do efetivo recolhimento, se forem pagas após o vencimento, na forma da legislação em vigor". 1. Processo TC- Processo 020.950/2011-0 (TOMADA DE CONTAS ESPECIAL) 1.1. Responsáveis: Associação Beneficente Deputado José Mário de Araújo Carvalho (35.101.799/0001-97); Francisco de Assis Maciel Carvalho (XXX.254.693-XX). 1.2. Órgão: Ministério da Integração Nacional 1.3. Relator: Ministro Benjamin Zymler 1.4. Representante do Ministério Público: Subprocurador-Geral Lucas Rocha Furtado 1.5. Unidade técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Tomada de Contas Especial (AudTCE) 1.6. Representação legal: José Henrique Cabral Coaracy (OAB/MA 912), Romildo Olgo Peixoto Júnior (OAB/DF 28.361), Wesley Ricardo Bento da Silva (OAB/DF 18.566) e outros 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: 1.7.1. manter inalterados os demais itens do acórdão ora retificado.